Tribunal: TJES
Processo: 5000883-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000883-62.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

H. D. R. E ISABELLA
DESSAUNE RODRIGUES
.

AGRAVAD
A
:
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA ABA. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOENÇA COM COBERTURAL CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SÁUDE DE ARCAR COM O TRATAMENTO.

1. - C
onforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandi
, “a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.” (AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29-06-2020, DJe 03-08-2020).
Caso concreto em que não verificada a irregularidade formal do recurso por ausência de dialeticidade.

2. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
já proclamou
“ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura” (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-10-2017, DJe 09-10-2017).

3
. -
Hipótese em que
não foi
a agravada
capaz de se desincumbir de seu ônus,

embora tenha sido concedida
a ela
a oportunidade de demonstrar que os profissionais presentes em seu quadro de credenciados logram de qualificação/especialização em atendimento e procedimento para
aplicar a terapia comportamental pelo método ABA – Applied Behavior Analysis,
prescrita por médico especialista ao agravado, diagnosticado com transtorno do espectro autista
.

4. -
O
periculum in mora
consubstancia-se no
sério risco de que
o

agravad
o

sofra dano grave
em razão da demora da intervenção adequada
,
tendo em vista que
é menor impúbere portador de
transtorno do espectro autista (TEA),
necessitando com urgência do
tratamento

objeto do presente recurso
,
mormente se considera
do ser de
suma importância a intervenção precoce na hipótese de crianças diagnosticadas como portadores do T
EA
, em razão da maior neuroplasticidade cerebral característica dessa fase da vid
a.

5. -
Recurso
provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória
-ES.,
de de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000883-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: H. D. R. e outros
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000883-62.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

H. D. R. E ISABELLA
DESSAUNE RODRIGUES
.

AGRAVAD
A
:
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

H
.
D
.
R
.

e
ISABELLA
DESSAUNE RODRIGUES

interp
useram

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão de
id. 463500
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Quinta
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória
” registrada sob o n.
0003973-91.2020.8.08.0024
,
proposta
por eles contra
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,

que
in
deferiu
a tutela provisória de urgência
.

Nas r
azões
recursais

(
id. 463353
)
os agravantes

ale
garam
, em síntese, que
1)
o menor agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), tendo-lhe sido prescrita por médica neurologista infantil a terapia comportamental ABA, considerada fundamental para o tratamento de sua saúde; 2) requerida à operadora de plano de saúde agravada a autorização para a realização do tratamento em tela,
“a genitora do menor fora informada, apenas em janeiro do corrente ano, sobre a possibilidade de encaminhamento do menino para a realização do tratamento junto à recém contratada GVIX, onde sabidamente não existem profissionais especializados para condução do tratamento do autor, tal qual SAMP não foi capaz de demonstrar, omi
ti
ndo-se a empresa demandada quanto à comprovação das supostas especializações dos profissionais do referido grupo, e ainda, quanto à possibilidade de custeio dos tratamentos junto à Equipe Envolve Desenvolvimento, reconhecidamente especializada em ABA, onde 16 pacientes da SAMP encontram-se em tratamento atualmente”
(fl. 15); 3) “
pugnam os agravantes para que seja reconhecido o dever de cobertura integral do tratamento do menor, às expensas da operadora de saúde, junto à Equipe comprovadamente especializada indicada” (fl. 17); 4) “o encaminhamento do paciente para a realização da TERAPIA ABA junto à empresa GVIX, onde sabidamente, não existem quaisquer profissionais aptos à condução do referido tratamento, equivale a verdadeira negativa de cobertura” (fl. 19); 5) ao agravante “tem tido sonegada a oportunidade de usufruir do único tratamento capaz de minorar os sinais do espectro do autismo apresentados e outorgar-lhe maior qualidade de vida, sendo primordial a realização do tratamento sob a supervisão direta de um profissional com comprovada especialização” (fl. 19); 6) os profissionais aptos a aplicarem a terapia ABA devem possuir “com em ABA ou certificação BCBA e com a devida supervisão direta, de forma presencial” (fl. 21); 7) “
é de suma importância a intervenção precoce na hipótese de crianças diagnosticadas como portadores do Transtorno do Espectro Autista, em razão da maior neuroplasticidade cerebral característica dessa fase da vida humana, atentando-se para o fato de que o menino conta com apenas 03 anos de idade, sendo urgente e imperioso o início imediato das terapias prescritas” (fl. 25); 8) “a Equipe Envolve Desenvolvimento citada, além de ser uma das únicas que conta com profissionais com comprovada especialização na ciência da Análise do comportamento, é uma das únicas a ter implementado a realização do tratamento mediante o sistema de videoconferência, conhecida como Telehealth, em razão do estado de pandemia recém deflagrado em todo o país” (fl. 56); 9) “o grupo GVIX, contratado pela operadora de saúde demandada, não possui tal sistema de atendimento, limitando-se em realizar, durante esse período, orientações genéricas aos pais, em que pese a premente necessidade de estimulação imediata, contínua, ininterrupta nos casos de TEA, sob pena de flagrantes prejuízos ao desenvolvimento da criança” (fl. 56).

Requere
ram
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão, com “a determinacao quanto ao custeio do tratamento especifico e especializado (TERAPIA ABA) junto a EQUIPE ENVOLVE DESENVOLVIMENTO,
quer em razão de sua comprovada especialização, quer em razão da comprovada capacidade de atendimento do menor pelo sistema de TELEHEALTH, imprescindível à continuidade do tratamento em período de pandemia” (fl. 59).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 651099).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 747143).

Por meio da decisão de id. 800394 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo afastamento das preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões recursais (id. 902871).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
7
de abril de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000883-62.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

H. D. R. E ISABELLA
DESSAUNE RODRIGUES
.

AGRAVAD
A
:
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

H. D. R.
e
I
sabella
D
essaune
R
odrigues

interp
useram

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
proferida
nos autos da “ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória
”

proposta
por eles contra S
amp

Espírito
S
anto
A
ssistência
Mé
dica
L
tda
.
,
que
in
deferiu
a tutela provisória de urgência
.

Nas r
azões
recursais

(
id. 463353
)
os agravantes

ale
garam
, em síntese, que
1)
o menor agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), tendo-lhe sido prescrita por médica neurologista infantil a terapia comportamental ABA, considerada fundamental para o tratamento de sua saúde; 2) requerida à operadora de plano de saúde agravada a autorização para a realização do tratamento em tela,
“a genitora do menor fora informada, apenas em janeiro do corrente ano, sobre a possibilidade de encaminhamento do menino para a realização do tratamento junto à recém contratada GVIX, onde sabidamente não existem profissionais especializados para condução do tratamento do autor, tal qual SAMP não foi capaz de demonstrar, omi
ti
ndo-se a empresa demandada quanto à comprovação das supostas especializações dos profissionais do referido grupo, e ainda, quanto à possibilidade de custeio dos tratamentos junto à Equipe Envolve Desenvolvimento, reconhecidamente especializada em ABA, onde 16 pacientes da SAMP encontram-se em tratamento atualmente”
(fl. 15); 3) “
pugnam os agravantes para que seja reconhecido o dever de cobertura integral do tratamento do menor, às expensas da operadora de saúde, junto à Equipe comprovadamente especializada indicada” (fl. 17); 4) “o encaminhamento do paciente para a realização da TERAPIA ABA junto à empresa GVIX, onde sabidamente, não existem quaisquer profissionais aptos à condução do referido tratamento, equivale a verdadeira negativa de cobertura” (fl. 19); 5) ao agravante “tem tido sonegada a oportunidade de usufruir do único tratamento capaz de minorar os sinais do espectro do autismo apresentados e outorgar-lhe maior qualidade de vida, sendo primordial a realização do tratamento sob a supervisão direta de um profissional com comprovada especialização” (fl. 19); 6) os profissionais aptos a aplicarem a terapia ABA devem possuir “com em ABA ou certificação BCBA e com a devida supervisão direta, de forma presencial” (fl. 21); 7) “
é de suma importância a intervenção precoce na hipótese de crianças diagnosticadas como portadores do Transtorno do Espectro Autista, em razão da maior neuroplasticidade cerebral característica dessa fase da vida humana, atentando-se para o fato de que o menino conta com apenas 03 anos de idade, sendo urgente e imperioso o início imediato das terapias prescritas” (fl. 25); 8) “a Equipe Envolve Desenvolvimento citada, além de ser uma das únicas que conta com profissionais com comprovada especialização na ciência da Análise do comportamento, é uma das únicas a ter implementado a realização do tratamento mediante o sistema de videoconferência, conhecida como Telehealth, em razão do estado de pandemia recém deflagrado em todo o país” (fl. 56); 9) “o grupo GVIX, contratado pela operadora de saúde demandada, não possui tal sistema de atendimento, limitando-se em realizar, durante esse período, orientações genéricas aos pais, em que pese a premente necessidade de estimulação imediata, contínua, ininterrupta nos casos de TEA, sob pena de flagrantes prejuízos ao desenvolvimento da criança” (fl. 56).

Requere
ram
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão, com “a determinacao quanto ao custeio do tratamento especifico e especializado (TERAPIA ABA) junto a EQUIPE ENVOLVE DESENVOLVIMENTO
” (fl. 59).

De saída não vejo irregularidade formal no recurso apresentado, tendo em vista que impugnados especificamente os fundamentos da respeitável decisão agravada e deduzid
as de forma inteligível as razões pelas quais entendem eles não devam prevalecer as teses que sustentam
decisum
combatido.

Digno de relevo que, conforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandi
, “a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.” (AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29-06-2020, DJe 03-08-2020).

Em relação à impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela empresa agravada em suas contrarrazões recursais, saliento que tal benesse foi concedida aos agravantes por meio
da decisão de
id. 465721
apenas para os atos praticados
no âmbito do
agravo de instrumento, recurso este em que não restou ilidida a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira apresentada pelos recorrentes.

Em relação ao mérito recursal propriamente dito, cabe
a este órgão julgador
verificar
a (in)existência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar
formulado na ação de obrigação de fazer
,
tendo em vista
que
, em razão da cognição su
mária
que o atual momento comporta, o aprofundamento na investigação dos fatos deverá
se dar
na ação de origem,
mediante
cognição exauriente.

Nos termos da Súmula n.
469 do colendo Superior Tribunal “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Aquele colendo pretório também já assentou que
“é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018).

O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde
é de trato sucessivo e também
cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a
s partes
tinha
m

plena
ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer,
havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o
mutualismo contratual
.

Lembro ainda que o artigo 422, do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentado que “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35169007222, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data d
o

j
ulgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

No caso dos autos, está expresso no
s
laudo
s
de
id. 463506
, subscrito
s
pela médica
neuropediatra Dra. Letícia Almeida Canciglieri Afonso, inscrita no CRM/ES sob o n. 7.049, e pela médica neurologista infantil Karenina Ximenes R. Goldberg
, inscrita no CRM/ES sob o n.
12.310
, que
o menor H. D. R.

apresenta
“quadro de
TEA - t
ranstorno d
o

e
spectro
a
utista (CID F84.0), caracterizado por
importante
atraso de linguage
m,
dificuldade
s

de
interação social,
interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldades para tolerar mudanças de rotina e distúrbio comportamental
”, sendo solicitado “
Terapia de Inte
r
venção comportamental pela análise aplicada do comportamento – Terapia ABA: 20 horas semanais, com equipe devidamente especializada (mestrado em ABA ou titulação em nível internacional em nível BCBA)
”,
levando “em consideração a idade da paciente, quando ocorre neuroplasticidade cerebral intensa (...) com início imediato, de forma contínua e por tempo indeterminado”
.

O cenário probatório delineado indica que
a negativa da ré afigura-se ilegal e abusiva.
Por sinal, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
já proclamou
“ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura” (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-10-2017, DJe 09-10-2017)
e que
“As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais” (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 28-08-2017).

Trago a lume
respeitáveis
precedente
s
deste egrégio Tribunal de Justiça
sobre a matéria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas, também, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício do agravado ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades. 2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os planos de saúde podem estabelecer quais as enfermidades terão cobertura, porém não podem restringir os tipos de tratamento a serem empregados na cura. 3. Sendo a enfermidade coberta pelo plano do autor, cabe ao seu médico estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, com a respectiva carga horária, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis. 4. O contrato ao qual o agravado se encontra vinculado - por adesão - não contempla nas exclusões de cobertura, de forma expressa, o procedimento recomendado ao infante, revelando-se abusiva a negativa de cobertura. 5. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor (A
g
R
g
no AREsp nº 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha
, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016). 6. A situação tratada nos autos, a rigor, amolda-se ao disposto no artigo 300 do CPC, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão da demora na disponibilização do tratamento, considerado o mais eficiente para o quadro do autor. 7. Recurso improvido. (A
gravo de instrumento n.
0018378-3
6.2019.8.08.0035,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo,
data do julgamento:
21-10-2019,
data da publicação no Diário:
30-10-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. MÉTODO ABA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Compete ao médico assistente, considerando o quadro clínico do paciente, indicar o melhor tratamento a ser utilizado para transtorno com cobertura contratual. 2 - O risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação restou consubstanciado no fato de que, segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida. 3 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. I 0001799-04.2019.8.08.0038, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 23-09-2019, data da publicação no Diário: 09-10-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MÉTODO ABA. PRECEDENTES DE DIVERSOS TRIBUNAIS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A legislação prevê medidas interdisciplinares na tentativa de auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, por si só, já demonstra a extrema peculiaridade dos casos que envolvem estas pessoas, cuja melhoria de vida depende, além do diagnóstico precoce, de tratamento igualmente precoce. 2 - O caso é de urgência, assim definido no inciso I (implica em risco irreparável ao paciente) do art. 35-C da Lei n. º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), circunstância que autoriza o tratamento com profissionais não credenciados ao plano. 3 - Aguardar o desfecho da ação causa dano irreparável, até porque o tempo que pode durar o processamento da demanda é essencial ao tratamento do Agravado, que melhor se desenvolve com paciente ainda criança. 4 - À exceção dos Tribunais de Justiça do Estado de Pernambuco (com três precedentes favoráveis à operadora do plano de saúde) e do Mato Grosso (com apenas um precedente favorável ao plano de saúde), todos são majoritariamente - a maioria é pacífica - favoráveis ao consumidor. 5 - Recurso desprovido. (Agravo de insrrumento n. 0002727-22.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação no Diário: 01-07-2019).

A esse propósito,
saliento que
embora tenha sido concedida à
agravada
a oportunidade de demonstrar que os profissionais presentes em seu quadro de credenciados logram de qualificação/especialização em atendimento e procedimento para
aplicar a terapia comportamental pelo método ABA – Applied Behavior Analysis, sobretudo por sua prévia oitiva nos autos deste caderno recursal
, entendo que neste momento processual, não foi ela capaz de se desincumbir de seu ônus.

Nessa ordem de ideias,
com a cognição sumária própria do presente momento processual
, tenho por configurada a probabilidade do direito alegado pel
os
agravante
s
, restando também presente
periculum in mora
,

vez que
h
á sério risco de que
o

agravad
o

sofra dano grave
em razão da demora da intervenção adequada
,
tendo em vista que
é menor impúbere portador de
transtorno do espectro autista (TEA),
necessitando com urgência do
tratamento

objeto do presente recurso
,
mormente se considerado, como bem salientado pelos agravantes nas razões recursais, que
“
é de suma importância a intervenção precoce na hipótese de crianças diagnosticadas como portadores do Transtorno do Espectro Autista, em razão da maior neuroplasticidade cerebral característica dessa fase da vida humana, atentando-se para o fato de que o menino conta com apenas 03 anos de idade, sendo urgente e imperioso o início imediato das terapias prescritas” (
id. 463353,
fl. 25).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
e determino à agravada que arque imediatamente com os custos
da terapia pelo método
ABA,
conforme prescrição médica,
junto à
equipe
Envolve Desenvolvimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000883-62.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

H. D. R. E ISABELLA
DESSAUNE RODRIGUES
.

AGRAVAD
A
:
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA ABA. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOENÇA COM COBERTURAL CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SÁUDE DE ARCAR COM O TRATAMENTO.

1. - C
onforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandi
, “a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.” (AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29-06-2020, DJe 03-08-2020).
Caso concreto em que não verificada a irregularidade formal do recurso por ausência de dialeticidade.

2. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
já proclamou
“ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura” (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-10-2017, DJe 09-10-2017).

3
. -
Hipótese em que
não foi
a agravada
capaz de se desincumbir de seu ônus,

embora tenha sido concedida
a ela
a oportunidade de demonstrar que os profissionais presentes em seu quadro de credenciados logram de qualificação/especialização em atendimento e procedimento para
aplicar a terapia comportamental pelo método ABA – Applied Behavior Analysis,
prescrita por médico especialista ao agravado, diagnosticado com transtorno do espectro autista
.

4. -
O
periculum in mora
consubstancia-se no
sério risco de que
o

agravad
o

sofra dano grave
em razão da demora da intervenção adequada
,
tendo em vista que
é menor impúbere portador de
transtorno do espectro autista (TEA),
necessitando com urgência do
tratamento

objeto do presente recurso
,
mormente se considera
do ser de
suma importância a intervenção precoce na hipótese de crianças diagnosticadas como portadores do T
EA
, em razão da maior neuroplasticidade cerebral característica dessa fase da vid
a.

5. -
Recurso
provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória
-ES., 27
de abril de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.